Tribunal: TJMT
Processo: 0002169-38.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002169-38.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMA ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.753.682/0001-18 (APELADO), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - CPF: 901.223.801-34 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (APELANTE), JOAO RICARDO ARRAES QUEIROZ - CPF: 032.676.501-86 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: FERNANDO SALDANHA FARIAS

APELADO: EMA ADMINISTRAÇÃO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEIÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – ÔNUS DO LOCATÁRIO/APELANTE – ALUGUEIS DEVIDOS ATÉ A DATA DA ENTREGA DAS CHAVES
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença a fim de que o dano moral fosse majorado.

Compete ao locatário o ônus de comprovar a data da efetiva entrega das chaves do imóvel, sendo devidos os aluguéis durante todo o período em que permaneceram na sua posse.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO SALDANHA FARIAS

cont
ra a sentença proferida na
Ação de Cobrança n. 0002169-38.2018.8.11.0004 – Código 271825
ajuizada por
EMA ADMINISTRAÇÃO LTDA
que

julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte demandada ao pagamento de R$ 7.996,68 (sete mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, além de correção monetária pelo INPC, ambos a partir da citação.

Condenou o requerido ao pagamento das despesas/custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Aduz o recorrente que desocupou o imóvel no dia 01/06/2017, obedecendo o contrato (que findaria no dia 15/06/2017), fazendo prova disso a juntada do novo contrato de aluguel celebrado, portanto, não há falar na cobrança de dois meses de aluguel.

Destaca que se recusou a assinar a entrega das chaves, uma vez que já tinha entregado as chaves em junho/2017, inclusive a casa estava sendo anunciada, inclusive como placa de “aluga-se”, antes mesmo de sua saída em 01/06/2017.

Aduz que cabe ao apelado provar os fatos alegados na inicial, pois não ficou demonstrado que as chaves foram entregues somente no dia 08/08/2017 como alega a apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID
142368214), a apelada suscita a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada
EMA ADMINISTRAÇÃO LTDA
em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que ausentes argumentos pelos quais a decisão deveria ser reformada.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
”

(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
”
(
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663)
(g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, em seu recurso de apelação, insurgiu-se contra a sentença que julgou procedente a demanda a fim de condenar a apelante ao pagamento de dois meses de aluguel, no valor de
R$ 7.996,68 (sete mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)
.

O apelante defendeu que entregou as chaves do imóvel em junho/2017, portanto, não deve ser responsabilizada pelo pagamento dos alugueis até o dia 09/08/2017, como alega a parte autora.

Assim, verifica-se que a parte recorrente se insurgiu contra a sentença e apresentou argumentos e atacou, especificamente, os argumentos que pretende a modificação.

Portanto, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EMA ADMINISTRAÇÃO LTDA
ajuizou a
Ação de Cobrança n. 0002169-38.2018.8.11.0004 – Código 271825
em face de
FERNANDO SALDANHA FARIAS,

aduzindo que é proprietária do imóvel situado na Avenida Independência, n. 1.000, Bairro Centro, na cidade de Barra do Garças/MT.

Alegou que locou o referido imóvel ao requerido, por meio de contrato verbal, com início no mês de maio/2016 e término em 09/08/2017.

Aduziu que o demandado não cumpriu as obrigações pactuadas, ao passo que ainda deve à autora os aluguéis dos meses de junho e julho/2017. Por isso, pugna pela condenação da parte demandada ao pagamento dos aluguéis em atraso, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda.

Na contestação, o requerido trouxe contrato de locação firmado pelas partes, informando que desocupou o imóvel no início do mês de junho/2017. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao proferir sentença, a magistrada
Dra. Augusta P. M. G. Negrão Nogueira
julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se o requerido/apelante deve ser condenado ao pagamento de dois meses de aluguel, sendo que as chaves do imóvel não foram entregues.

Tem-se de todo o processado que as partes firmaram, em 04/05/2016, o Contrato de Locação de ID 142368184, pelo prazo de doze meses, com o valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com início em 04/05/2015 e término em 03/05/2017.

Após detida análise do conjunto probatório, verifica-se o acerto da sentença em reconhecer que o requerido/apelante deve efetuar o pagamento dos dois meses de aluguel, uma vez que não comprovou a entrega das chaves. Vejamos:

“De início, consigno que caberia à parte demandada apresentar provas de que teria realizado os serviços dentro do prazo e ter feito a entrega as chaves ou demonstrar a quitação do tempo em que passou a maior no imóvel.

No ponto, a parte demandada somente contestou genericamente os fatos alegados pela parte autora, deixando de apresentar qualquer elemento que desdissesse o quanto alegado na exordial, de modo que, com as provas juntadas pela parte autora, o inadimplemento dos aluguéis passou a ser indene de dúvidas.

Além disso, o demandado limitou-se a alegação de que teria saído do imóvel em 01/07/2017, entretanto, sem comprovar a efetiva entrega das chaves.

Em que pese o alegado, o fato é que o imóvel não ficou à disposição da parte autora na data afirmada e não foi a ela entregue.”

(ID 142368206)

Nesse sentido, dispõem as cláusulas
quarta e décima quinta
do contrato firmado pelas partes:

“CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO: O prazo da presente locação é o estabelecido o campo (5) do quadro resumo. Parágrafo primeiro: Findo o prazo de locação e o locatário permanecer de posse do imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador, considera-se a locação prorrogada por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato de acordo com o art. 46, parágrafo 1o, art. 50 e 56 da lei 8.245/91, inclusive a garantia prestada pelo FIADOR, cuja responsabilidade prevalecerá até a efetiva entrega das chaves.”

“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS BENFEITORIAS: As obras que importem na segurança do imóvel, serão executadas pelo proprietário. Todas as demais, bem como as referente a conservação de aparelhos sanitários, de iluminação, trincos, fechaduras, torneiras, vidraças, limpeza, reparos e desentupimento de encanamento de água, gás, esgotos, caixas de gordura, goteiras, pintura, conservação de jardins e árvores etc, serão feitas pelo locatário, que fica obrigado a restituir tudo em perfeito estado, sem direito a indenização alguma ao desocupar o imóvel. Todos os encargos por ventura existentes no imóvel deverão ser reparados pelo locatário, ficando este responsável pelo pagamento dos aluguéis até que os referidos reparos sejam concluídos. Especificamente quanto aos revestimentos de pisos, azulejos e cerâmicas, estes não poderão de forma alguma, serem danificados, nem substituídos parcialmente, com prejuízo do conjunto, sob pena do locatário ter que, em caso de estragos não reparados pelos meios normais, responsabilizar-se pela sua troca completa, de modo a restituir o imóvel na sua situação e estados anteriores.”
(ID 142368184)

In casu
, em que pese a alegação do apelante no sentido de que desocupou o imóvel na data de 01/07/2017 e que as chaves foram entregues, não há nos autos qualquer comprovante nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiu.

Salienta-se que os documentos de ID 142368184, demonstram que houve vistoria no imóvel em 15/06/2017, sendo que deveriam ser feitos reparos no imóvel pela parte requerida/apelante.

Ainda que o apelante tenha desocupado o imóvel na data alegada, a falta de devolução das chaves enseja a cobrança do aluguel durante todo o período em que tenha permanecido em sua posse.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS APENSADAS – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA INFRA E EXTRA PETITA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ALTERAÇÃO DO DIA DO VENCIMENTO DAS PRESTAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO – TOLERÂNCIA DO LOCADOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOAFÉ OBJETIVA – SUPRESSIO – TERMO FINAL DAS OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS – EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO – DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS ENTRE AS PARTES – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha; Comarca: Nova Andradina; Órgão julgador: 3a Câmara Cível; Data do julgamento: 03/02/2015; Data de registro: 09/02/2015)"

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PRORROGAÇÃO LEGAL – ARTIGO 56, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI No 8.245/91 - INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS NO PERÍODO DE PRORROGAÇÃO – ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 56, parágrafo único, da Lei no 8.245/91,"Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. "Não comprovada a desocupação do imóvel, considera-se válido o contrato, ainda que fora do prazo inicialmente pactuado, até a efetiva entrega das chaves, o que obriga o locatário ao pagamento do valor dos aluguéis e encargos como contraprestação pela utilização do bem.
(TJ/MS, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran; Comarca: Aparecida do Taboado; Órgão julgador: 1a Câmara Cível; Data do julgamento: 15/12/2015; Data de registro: 18/12/2015)"

Assim, se o apelante eventualmente desocupou o imóvel na data que menciona, mas não comprovou a efetiva entrega das chaves naquele momento, tal circunstância enseja a obrigação pelo pagamento dos aluguéis referentes ao período questionado na ação de cobrança, nos exatos termos da sentença combatida.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022